Tribunal: CARF
Processo: 10209.000168/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
EXONERAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.
O caso fortuito ou de força maior - fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir - ainda que tenha eventualmente ocorrido, não é capaz de exonerar o contribuinte da imposição da multa por ausência de registro de informação de embarque no SISCOMEX.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.000168/2005-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2005
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
EXONERAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. EVENTUAL OCORRÊNCIA
DE CASO FORTUITO.
O caso fortuito ou de força maior − fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir - ainda que tenha eventualmente ocorrido, não é
capaz de exonerar o contribuinte da imposição da multa por ausência de
registro de informação de embarque no SISCOMEX.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.000168/2005-55
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FOR (fls. 30
a 34):
DO LANÇAMENTO
Cuida-se o presente de Auto de Infração lavrado, em 03/03/2005, pela Alfândega do
Porto de Belém - PA, referente à multa de R$ 5.000,00, com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, aplicada à empresa CMA CGM DO BRASIL
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., pela não prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executar, no sistema Siscomex.
Relata a fiscalização que, os dados de embarque que deveriam ter sido informados no
sistema, referem-se à mercadoria pertencente ao exportador RAUMAK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., CNPJ 17.277.963/0006-44, que foi exportada
através da D.E. 2041266299/0 e B/L BR1003110.
E conforme consulta ao sistema Scap da Companhia Docas do Pará, em 06/01/2005, a
mercadoria em questão estava no container GSTU7320104 e entrou em área
alfandegada do Porto de Belém em 29/11/2004, embarcando no navio CMA CGM
SANTIAGO, em 05/12/2004.
Que a Instrução Normativa da SRF n ° 028, de 28/04/1994, já em sua redação original,
assim estabelecia:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
A título de esclarecimento diz ainda que, o Siscomex Notícias no 2, de 07/01/2005,
informou que o prazo para o transportador registrar os dados de embarque da
mercadoria no sistema, definido no art. 37 da IN SRF no 28/1994, seria de 7 dias da data
do efetivo embarque da mercadoria, quando a via for marítima.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

E que não tendo a agência prestado a informação no Siscomex, dentro do prazo
normativo, incorreu em infração aduaneira, cabendo-lhe a multa do art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art.77 da Lei 10.833/03,
in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga;
A ciência da autuação se deu em 08/03/2005, pela via pessoal (à fl. 2).
DA IMPUGNAÇÃO
Em 07/04/2005, a autuada, irresignada com a penalidade infligida, apresentou Peça
Impugnativa (às fls. 30/33), subscrita por procurador constituído (à fl. 17), alegando, em
síntese, conforme a seguir.
 Que a autuação foi embasada no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e” do
Decreto-lei no 37/1966; bem como, no art. 37 c/c art. 44 da IN SRF no 28/1994;
 Que a multa que lhe foi imputada tem por base um pretenso descumprimento
do art. 37 da IN SRF no 28/1994;
 Que o não cumprimento do prazo de 7 (sete) dias estabelecido por esta i.
Secretaria deve-se única e exclusivamente a caso fortuito conforme será visto
adiante;
 Que todos os Tribunais Brasileiros, assim como a totalidade dos doutrinadores
de Direito Administrativo são uníssonos no sentido de que a verificação de
caso fortuito elide a aplicação de multa porparte da Administração Pública;
 No caso em tela, o fortuito decorre do simples fato de que à época do
embarque objeto do presente Auto de Infração, a ora autuada havia acabado de
instalar em suas agências de todo o país um revolucionário sistema para
registro de embarque e emissão de BL's (Lara), o qual, hoje, demonstra ser
capaz de atender todos os prazos estabelecidos pela Receita Federal;
 Em que pese a preocupação e zelo dispensados pela ora autuada no
desempenho das suas funções, inclusive investindo significativa quantia no
desenvolvimento do seu sistema, não foi possível evitar a ocorrência de alguns
fatos imprevistos durante os primeiros dias de funcionamento, como a queda
das operações eletrônicas que, apesar de não esperadas, ocorreram com certa
frequência;
 Que o embarque em debate foi o primeiro realizado após a implantação do
novo sistema causando, portanto, diversas dúvidas no funcionamento e na
correção de problemas;
 Demais dos fatos acima trazidos, cumpre esclarecer que a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) prevista no inciso IV, do art. 107 para os casos das
alíneas "a" e "c" é devida quando e, apenas quando, a intimada deixa de
cumprir o estabelecido na intimação e nunca em razão do descumprimento do
prazo para registro no Siscomex. Ressalta que, nesse particular, o texto dos
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

mencionados dispositivos é de extrema clareza, não carecendo de maiores
interpretações ou comentários;
Da Conclusão:

Ante o exposto, roga pela anulação das intimações levadas a efeito e, por
consequência, que não seja aplicada a multa prevista no art. 107, IV, ou
qualquer outra porventura estabelecida.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) face aos documentos contidos nos autos, teria restado incontroverso os fatos
de os dados do embarque não terem sido registrados no SISCOMEX;
(2) não haveria previsão normativa de exoneração da responsabilidade da autuada,
pela não inserção de registros de dados do embarque no SISCOMEX, dentro do
prazo estabelecido, ainda que em decorrência da alegação de caso fortuito;
(3) que a situação narrada pelo impugnante não constituiria em caso fortuito,
assim definido no § único do art. 393 da Lei no 10.406/2002;
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
01/02/2013 (sexta-feira), conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 58). Insatisfeito com
o teor da decisão, em 04/03/2013 (terça-feira) interpôs Recurso Voluntário (fls. 59 a 97),
repisando a afirmação de ocorrência motivo de força maior e alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 No tocante ao prazo de 7 (sete) dias para o transportador registrar no
SISCOMEX os dados pertinentes ao embarque marítimo da mercadoria previsto
no art. 37, § 2o da Instrução Normativa SRF no 29/1994, considera que seria
inaplicável ao caso, porquanto incompatível com o prazo de 10 dias para o
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

registro da Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação, a partir do
embarque da mercadoria, previsto nos arts. 52 e 56 da mesma IN;
 À época do embarque da citada mercadoria exportada, teriam ocorrido
problemas no sistemas da Recorrente, verificando-se, portanto, situação
classificada pela defesa como caso fortuito;
 A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade
determinaria o afastamento da multa aplicada, mormente quando não houver na
situação fraude, má-fé e tentativa de embaraço à fiscalização.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo pela ausência de informação de embarque da carga no Sistema
SISCOMEX.
A infração foi assim capitulada: art. 107, inc. IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 37 da IN no 28/1994, que
dispunha:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
O registro da operação de embarque da carga no SISCOMEX deveria se dar
imediatamente após a ocorrência do referido ato, assim como a obrigação acessória de informar
no SISCOMEX o embarque da mercadoria é atribuída de forma clara ao transportador, no caso,
CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

Todavia, in casu, a autoridade fiscal entendeu por bem aplicar, para o
cumprimento da obrigação, o novo prazo fixado no § 2o no art. 37 da IN SRF no 28/1994,
incluído pela IN SRF 510, de 14 de fevereiro de 2005, qual fora, 7 (sete dias) a contar do
embarque marítimo.
Inicio examinando as questões preliminares postas pelo Recorrente, quais sejam,
(1) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como sujeito passivo no lançamento de
ofício e (2) ocorrência de denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.
Sobre o tema, já se manifestou este E. CARF, no Acórdão 9303-010.517 – CSRF /
3a Turma, em sessão realizada em 14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-
me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto
com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
Passo às questões colocadas, pela Recorrente, como sendo de natureza meritória.
Quanto à alegada ocorrência de caso fortuito, em consonância com o previsto no
art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais-RICARF1,

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos o § 1o, a ementa, o relatório
e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão de primeira instância administrativa, por
concordar com o que ali fora colocado em relação à matéria impugnada:
De plano, revela-se descabida a exoneração da responsabilidade da autuada,
pela não inserção de registros de dados do embarque no sistema Siscomex,
dentro do prazo estabelecido por esta Secretaria da Receita Federal, em
decorrência da alegação de caso fortuito, dada a ausência de previsão normativa
nesse sentido. Outrossim, o art. 136 do CTN assevera que, salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No mais, apenas argumentando, a situação narrada pela impugnante, a meu
sentir, sequer constitui-se em caso fortuito, na forma trazida pelo Código
Civil, vez que a autuada teve participação direta no fato ao consentir, sem a
cautela necessária, a implementação do novo sistema de registros, assumindo
todo o risco de sua decisão. Como visto, por certo, tratava-se de um
procedimento não devidamente validado, portanto, em caráter experimental,
sem falar da falta de um adequado treinamento de seus operadores, conforme
deixou transparecer de sua defesa, sendo assim o ocorrido em questão um
fato perfeitamente previsível e evitável, in verbis:
Lei no 10.406/2002
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
(grifei e sublinhei)
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do registro em
questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se encerra apelando
para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento da
multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente haveria que adentrar
no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que
evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

Por fim e não menos importante, tem-se que, no nosso sistema legal, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do já referido art.
136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda que o contribuinte se mostre, de maneira geral, diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, inclusive estando presente a boa-fé no seu
proceder, a atividade do Fisco quanto ao lançamento do tributo e das penalidades é vinculada
pela lei e, por isso, constitui um dever que é imposto aos agentes fiscais frente à constatação de
infração, tendo em vista a redação do art. 142, parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Já no que toca à alegação de que o prazo de 7 (sete) dias para registro do
embarque da mercadoria seria incompatível com o prazo de 10 (dez) dias para registro da
Declaração de Exportação, entendo que não se verifica a desconformidade apontada. O prazo
para registro da DE não conflita com o prazo para registro do embarque das mercadorias no
SISCOMEX, porquanto derivam de obrigações distintas e fluem de maneira independente e
paralela, um do outro.
Além disso, na situação em foco, mostra-se inócuo o eventual reconhecimento do
prazo de 10 dias (idêntico ao registro da DE) para a inserção de dados do embarque da carga no
SISCOMEX. Explico o porquê. Ainda que fosse fornecido o prazo mais alargado de 10 dias
para cumprimento da obrigação acessórias em comento, a multa debatida persistiria cabível, uma
vez que o procedimento fiscal se iniciou 1 (um) mês após o citado embarque das mercadorias,
dentro do qual não se constatou realmente qualquer informação sobre o embarque no
SISCOMEX, por parte da CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.379 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10209.000168/2005-55

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital